Tribunal: TJDFT
Processo: 0732164-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732164-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 39671582), interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Executado) em face de ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA (Exequente), impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0711141-80.2022.8.07.0018, que: (i) indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, ora Agravante; (ii) deferiu o pedido da parte Exequente para expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa; e (iii) determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, após a preclusão da decisão, para elaboração dos cálculos, “nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019”. (grifos nos originais). Nas suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que “decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois o índice de correção monetária incidente é a TR”, conforme emerge do título executivo judicial, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CRFB, c/c, arts. 503 e 508, ambos do CPC, c/c, art. 3o da LINDB, c/c, a tese jurídica (item 4) firmada pelo STJ ao julgar o REsp n 1.495.146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 905). Defende que “admitir que a atual posição do RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF”. O Agravante, ainda, pontua que o STJ, em decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Benedito Gonçalves, nos autos do REsp n. 1.984.892/DF, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa nesta Corte, para que, após o julgamento do Tema 1.170 em Repercussão Geral, a Corte de origem realize o juízo de conformação com o precedente do STF”. Destaca que, “no mesmo sentido, o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558/DF, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJDFT), para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral”. Ao final, pede: Por todo o exposto, o DF requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mediante aplicação da TR a contar de 30/06/09. Subsidiariamente, requer seja retificada a base de cálculo da SELIC, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Requer, ainda, a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. O recurso é isento de preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, rebate as argumentações lançadas nas razões recursais. Ao final, pugna-se pelo não conhecimento do agravo de instrumento, caso conhecido, que seja desprovido. Na decisão de ID 40830285, este Relator determinou a suspensão destes autos, até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 1.317.982/ES (TEMA 1170) e trânsito e julgado do acórdão. Posteriormente, a Agravada peticionou pedindo o não conhecimento do presente agravo de instrumento (ID 58085721), sob a alegação de que houve o julgamento do RE 1.317.982 pelo STF (TEMA 1.170), com publicação do acórdão, e que a decisão agravada está em conformidade com tese fixada pela Corte Suprema no julgamento referenciado. Este Relator, não acolheu o pedido da Agravada, posto que foram opostos embargos de declaração ao acórdão proferido no RE 1.317.982, os quais, ainda, não tinham sido julgados (ID 58234431). Os autos retornaram conclusos a este Relator, com a seguinte certificação (ID 60888518): CERTIFICO E DOU, em consulta ao site do eg. Supremo Tribunal Federal, que o mérito do Tema 1170 foi julgado. Transcrevo a decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.170 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. Foi fixada a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Tudo nos termos do voto do Relator. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Alexandre Cesar Paredes de Carvalho, Procurador Federal; e, pelo amicus curiae Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal CONPEG, Dr. César Augusto Binder, Procurador do Estado do Paraná. Plenário, Sessão Virtual de 1.12.2023 a 11.12.2023. CERTIFICO, ainda, que os embargos de declaração foram julgados em 24/06/204, os quais foram rejeitados. (grifos nossos). DECIDO. O recurso é tempestivo, isento de preparo e possui previsão legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), assim presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de negar provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Os presentes autos foram suspensos pela decisão desta Relatoria (ID 58085721), até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 1170). No dia 08/01/2024, foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento do RE 1317982/ES (Tema 1.170), que fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. O acórdão da Corte Suprema foi assim ementado: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). (grifos nossos). Os embargos de declaração opostos ao acórdão supratranscrito, não foram providos por aquela Corte Suprema, conforme certificação de ID 60888518. Diante desse cenário, é de se destacar o preceituado pelo art. 927, inc. III, do CPC, que assim dispõe: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (grifos nossos). Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.040, inc. III, do mesmo diploma processual, assim prevê: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Por conseguinte, considerando a força vinculante que emerge do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal STF por imposição legal, conforme estatui o dispositivo processual supratranscrito, o presente recurso deve ser desprovido em decisão unipessoal do Relator, na forma posta no art. 932, inc. IV, alíneas “b”, do CPC. Considerando que, o DISTRITO FEDERAL, nas suas razões recursais, defende que a decisão agravada violou a coisa julgada, pois a sentença coletiva exequenda fixou expressamente a TR como índice de correção monetária. Enfatiza que, o Juízo de origem em violação direta a coisa julgada fixou os seguintes parâmetros para atualização do débito exequendo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. O pedido principal do Agravante no recurso foi formulado assim: “o DF requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mediante aplicação da TR a contar de 30/06/09”. De forma subsidiária, pediu: “seja retificada a base de cálculo da SELIC, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. (grifos nossos). De maneira que, o pedido principal do Agravante não pode ser acolhido por ser contrário à tese fixada pelo STF, no julgamento do TEMA 1.170, nos seguintes termos: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. De outro lado, não pode deixar de aplicar o precedente vinculante da Suprema Corte, para acolher pedido subsidiário da parte, sob pena de violação a texto expresso de lei, art. 1.040, inc. III, do CPC, acima transcrito. Portanto, a matéria versada nos autos encontra adstrita aos limites do precedente referenciado (TEMA 1170 do STF). À luz dessas considerações, o agravo de instrumento não deve ser provido por força do posicionamento fixado pela Corte Suprema no Julgamento do RE 1317982/ES (Tema 1.170). Logo, a decisão agravada deve ser preservada. Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b” e art. 1.040, inc. III, ambos do CPC; e art. 87, inc. III, do RITJDFT, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL, para manter a decisão agravada. Sem majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não houve fixação da verba honorária na decisão agravada (art. 85, § 11, do CPC). Oficie-se ao Juízo de origem, do inteiro teor da presente decisão. Após a preclusão deste decisum, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024 07:04:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador